Tribunal: TJDFT
Processo: 0745632-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745632-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDEMIR ANTONIO PEGORINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão exarada nos autos da ação de exibição de documentos de no 0740108-89.2022.8.07.0001 que determinou a juntada das cópias das cédulas de crédito rurais, as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural, e os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pela parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Id 175171847. Inicialmente, argumenta ser necessário conferir ao recurso efeito suspensivo em razão de iminente risco de lesão grave e de difícil reparação com o prosseguimento do feito, que sujeitará o agravante ao pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Alega que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua a atividade até o prazo em que esteja prescrita a obrigação dela decorrente, o que, no caso do negócio jurídico discutido, é de 20 anos, lapso de tempo já expirado. Defende que, decorrido o prazo de dever de guarda e conservação de documentos pela instituição financeira, não pode recair sobre ela obrigação impossível e inexigível. Sustenta, outrossim, não ser cabível a aplicação de multa cominatória nos casos de ação de exibição de documentos (Súmula 372/STJ). Ademais, o valor arbitrado a título de multa é desproporcional ao conteúdo econômico da demanda de que se origina e com a própria obrigação cujo cumprimento se destina a forçar. Assim, requer subsidiariamente a redução do valor da multa. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo regular – Id 52727044. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários. Assim, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora